Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-62.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005644-62.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
ADIRALVARO AMARAL EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação,
para reduzir as reprimendas as reprimendas impostas ao recorrente para os novos
patamares de oito (08) meses e cinco (05) dias de detenção e pagamento de doze
(12) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.628
voto número 48.628
Apelação no 0005644-62.2016.8.26.0292
(Proc. no 1170/2016 - 1a Vara Criminal Foro de Jacareí)
Apelante: ADIRALVARO AMARAL EVANGELISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 432/434), acrescida à fl. 443,
acrescenta-se que Adiralvaro Amaral Evangelista foi condenado a cumprir as
penas de um (01) ano e dois (02) meses de detenção e pagamento de vinte e
três (23) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto,
por ter infringido o artigo 356 do Código Penal.
Adiralvaro Amaral Evangelista recorreu, por intermédio da Defensoria
Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 508/514, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-
base no patamar mínimo legal; a alteração do regime prisional para o inicial aberto e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O recurso fora contrariado, às fls. 518/520; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 531/533, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo comporta parcial provimento, como adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.628
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Adiralvaro Amaral Evangelista era advogado no processo e não
restituiu os autos recebidos em carga.
O apelante, em juízo teve decretada sua revelia (cf. fl. 417).
O diretor da vara, Ronaldo José Fonseca, sempre que ouvido,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dele.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo
de condenação.
O delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório foi,
pois, comprovado e configurado, sem dúvida. Não foi o recorrente condenado
com base apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, satisfatória
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. O quadro probatório não leva à outra
conclusão, a não ser a condenatória.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria, o
Digno Magistrado Sentenciante considerou corretamente a acentuada culpabilidade
do réu; entretanto houve excesso na majoração, mostrando-se mais adequado o
acréscimo de um sexto (1/6), ou seja, sete (07) meses e onze (11) dias-multa.
Ademais, nesse ponto bem salientou a Ilustre Promotora de Justiça, em suas
contrarrazões recursais; convém que se destaque seus dizeres à fl. 519: “Com efeito,
a pena-base foi corretamente fixada em patamar superior ao mínimo legal, já que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.628
acusado, na qualidade de advogado, deixou de restituir o processo, que estava em
sua fase final (apresentação de memoriais), por mais de 3 anos. O prejuízo é real, já
que o andamento do processo restou prejudicado.”. Na segunda fase, presente a
circunstância agravante da reincidência, aplicou-se a fração de um sexto (1/6),
finalizando-se em oito (08) meses e cinco (05) dias de detenção e pagamento de
doze (12) dias-multa. O juízo a quo agiu corretamente ao negar a substituição da
pena reclusiva por restritivas de direitos, diante da circunstância judicial desfavorável
e da reincidência do réu, porque não surtiria efeito a um indivíduo contumaz na
prática delitiva e de índole distorcida, não sendo, portanto, socialmente
recomendável, eis que ausentes os requisitos subjetivos; tais indicativos também
impedem a mitigação do regime de cumprimento para o aberto, por mostrar-se o
intermediário mais condizente com a realidade fática e pessoal do acusado, cujas
circunstâncias judiciais não lhe favorecem, nos termos do artigo 33, §3o e 59, ambos
do Código Penal
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para reduzir as
reprimendas as reprimendas impostas ao recorrente para os novos patamares de
oito (08) meses e cinco (05) dias de detenção e pagamento de doze (12) dias-multa,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR